Tribunal: TJES
Processo: 0003155-34.2004.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003155-34.2004.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDNA MARIA MELOTTI SALESSE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 06/STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação realizado pela Terceira Câmara Cível do TJES, após decisão da Vice-Presidência da Corte determinando a reanálise de acórdão proferido em 2006, que havia mantido sentença favorável ao fornecimento do medicamento Prostavasin 20 mcg (Alprostadil) para tratamento de insuficiência arterial periférica em paciente hipossuficiente. O reexame decorre da identificação de possível desconformidade com o entendimento vinculante do STF fixado no RE 566.471/RN (Tema 06), que impôs critérios restritivos para a concessão judicial de medicamentos não padronizados no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão anterior está em desconformidade com o entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 06, quanto aos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS; (ii) determinar se há perda superveniente do interesse processual em razão da cessação da necessidade do tratamento pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixou tese vinculante no Tema 06, exigindo, para o deferimento judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS: (a) inexistência de substituto terapêutico na lista oficial; (b) demonstração de eficácia do medicamento com base em evidência científica de alto grau; (c) incapacidade financeira do requerente; e (d) prévia consulta ao NATJUS ou órgão técnico equivalente.

O processo originário não observou tais critérios, tendo como fundamento apenas laudos do médico assistente e ausência de registro de consulta ao NATJUS, sem evidência científica de alto nível conforme os parâmetros exigidos pela Suprema Corte.

Restou comprovado nos autos, por declaração da própria parte autora, que a necessidade do tratamento cessou em 2006, o que caracteriza perda superveniente do objeto e do interesse processual, conforme item 2.e da tese firmada no Tema 06 do STF.

A manutenção do acórdão anterior, fundado em um dever genérico de fornecimento de medicamentos, afrontaria diretamente a tese de repercussão geral fixada pelo STF, que visa à racionalização da judicialização da saúde, com respeito à política pública e à expertise técnica da CONITEC.

Em juízo de retratação, impõe-se a reforma do acórdão anterior, com o provimento da apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, resguardada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS somente é admissível de forma excepcional, mediante o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 06, incluindo evidência científica robusta, ausência de substituto terapêutico, consulta ao NATJUS e demonstração de incapacidade financeira.

A perda superveniente da necessidade terapêutica, reconhecida pela própria parte beneficiária, enseja a extinção do processo por ausência de interesse processual.

O juízo de retratação deve ser exercido quando o acórdão estiver em desconformidade com tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 489, §1º, VI, 926, 927, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 06).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uida-se de reanálise do v. acórdão
de fls. 129/132
, contra o qual
foi interposto Recurso E
xtraordinário

p
el
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo o
eminente
Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Decisão
ID 16999282
determinado o retorno dos autos à
Terceira
Câmara Cível para que, se assim entender, exerça juízo de retratação, haja vista que o mesmo estaria em confronto com entendimento do
Supremo Tribunal

Federal
firmado
no julgamento do Recursos E
xtraordinário
de nº 566.471/RN (Tema
06
)
.

A
presente
demanda, ajuizada em 2004, objetiva o fornecimento do medicamento Prostavasin 20 MCG (Alprostadil) para o tratamento de insuficiência arterial periférica (grau IV Fontaine).

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, sob o fundamento de que a saúde é dever do Estado e a ausência em listas oficiais não afasta o direito do cidadão.

Esta Colenda Câmara Cível, em acórdão de 2006, manteve a sentença em sua integralidade. O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Extraordinário, sustentando violação à separação de poderes e à reserva do possível. O feito permaneceu sobrestado aguardando o julgamento do paradigma pelo STF, o qual transitou em julgado em outubro de 2025.

Os autos retornaram a este Órgão Fracionário para análise da pertinência do juízo de retratação, à luz dos novos requisitos cumulativos fixados pela Suprema Corte para o fornecimento de medicamentos de alto custo não padronizados pelo SU
S.

Assim, o
cerne da questão reside na conformação do julgado anterior às premissas vinculantes estabelecidas pelo STF no Tema 06, que restringiu as hipóteses de concessão judicial de fármacos não incorporados em listas de dispensação do SUS (RENAME/RESMME).

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a ausência de inclusão do medicamento nas listas de dispensação (RENAME, RESME, REMUME) constitui, como regra geral, impedimento ao fornecimento por decisão judicial. A concessão excepcional exige o preenchimento cumulativo de requisitos rígidos, os quais não se verificam presentes na espécie:

1) Evidência Científica de Alto Nível: O Tema 06 exige comprovação de eficácia e segurança lastreada unicamente em ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. No presente caso, a instrução processual cingiu-se a documentos produzidos pelo médico assistente da autora, o que é insuficiente perante os novos parâmetros de medicina baseada em evidências exigidos pelo STF.

2) Consulta Obrigatória ao NATJUS: A tese vinculante proíbe que o magistrado decida com base apenas em laudos do autor. É imperativa a consulta técnica a órgãos como o NATJUS para aferir a eficácia, segurança e custo-efetividade do fármaco. Tal providência, inexistente à época da instrução original, torna o acórdão anterior dissonante da atual ordem jurídica.

3) Impossibilidade de Substituição Terapêutica: Não restou demonstrada de forma inequívoca a ineficácia ou impossibilidade de utilização dos medicamentos já padronizados para a patologia. O Estado enfatizou, em sua contestação, que a política pública deve priorizar o uso racional e a sustentabilidade do sistema.

Fator determinante para a retratação reside na informação constante à fl. 115 dos autos físicos (conforme relatado no parecer ministerial e na decisão da Vice-Presidência), no sentido de que em maio de 2006, a própria apelada informou que
“não necessita mais de fazer o uso do mesmo [medicamento]”
.

O item 2.e do Tema 06/STF estabelece a imprescindibilidade clínica atual do tratamento como condição
sine qua non
para a manutenção da obrigação estatal. A cessação da necessidade terapêutica, declarada pela própria beneficiária, esvazia o objeto da demanda e afasta a utilidade de provimento condenatório contra o Estado do ES.

A fundamentação do acórdão original, calcada em um dever genérico e absoluto do Estado, colide frontalmente com a atual orientação da Suprema Corte, que exige o respeito à expertise técnica da CONITEC e a sustentabilidade financeira do sistema público.

A manutenção do acórdão objeto da presente reanálise, implicaria em afronta direta à tese de repercussão geral, que visa conter a judicialização excessiva e preservar a organização e eficiência do SUS e indicar que o Poder Judiciário deve atuar com autocontenção, respeitando a expertise técnica da CONITEC e os limites orçamentários que regem as políticas públicas de saúde.

Nesse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço, que inclusive já transitou em julgado, conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão
de fls. 129/132
para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para reformar a sentença
apelada
e julgar IMPROCEDENTE o pedido exordial, diante da inobservância dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 06/STF e da perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do tratamento.

Invertam-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida à apelada.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença apelada e julgar IMPROCEDENTE o pedido exordial, diante da inobservância dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 06/STF e da perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do tratamento.